Tribunal: TJBA
Processo: 0001640-80.2000.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001640-80.2000.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CONQUISTA LTDA

Advogado(s)
:
OSVALDO AMORIM NETO, IGOR DA SILVA SOUSA

APELADO: Espólio de Afranio Fonseca Freitas

Advogado(s)
:
EDIVALDO SANTOS FERREIRA

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, II, do CPC, por ficar o processo parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes, em pedido de habilitação de crédito em processo de inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa pode ocorrer sem a prévia intimação pessoal do autor ou das partes para suprir a falta em 5 (cinco) dias, conforme determina o art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, §1º, do CPC estabelece expressamente que, nas hipóteses de extinção por negligência das partes (inciso II) ou abandono da causa por mais de 30 dias (inciso III), a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

4. A intimação pessoal da parte exigida pelo Código de Processo Civil visa evitar a extinção do processo em casos em que a negligência e o desinteresse na marcha processual não são da parte, mas sim de seu advogado.

5. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido da obrigatoriedade da intimação pessoal da parte autora, e não apenas de seu advogado, nos casos de abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

Tese de julgamento: "É nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme determina o art. 485, § 1º, do CPC."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, II, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 785.799/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe de 13/11/2015; TJBA, APC nº 0537944-68.2017.8.05.0001, Rel. Desa. Carmem Lucia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, DJe de 17/04/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001640-80.2000.8.05.0274, em que figuram como apelante COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CONQUISTA LTDA e como apelada Espólio de Afranio Fonseca Freitas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Q
uarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.